Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO ÍNDICE OFICIAL QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. INPC. PRECEDENTES DO STJ.

I. O índice previsto no contrato para fins de correção do valor decorrente de inadimplemento é aplicado apenas para cálculo do débito a ser chancelado pelo Judiciário.
II. Para atualização da condenação judicial não se aplica o índice de correção monetária previsto no contrato, mas sim aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, atualmente o INPC, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Apelação desprovida.